Tribunal: TJDFT
Processo: 0008423-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 7396169, intime-se a credora MARIA TERESA GOYATA CAMPANTE SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos procuração atualizada outorgada aos seus advogados, Drs. Márcio Geovani da Cunha Fernandes, OAB/DF 13.361 e Allyne Fagundes de Castro Carvalho, OAB/DF 23.496, bem como declaração de que que é a titular do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto